Tribunal: TJDFT
Processo: 0742132-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742132-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FACULDADE EVANGELICA DE TAGUATINGA LTDA - ME, FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, ora credor/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, na Ação de Recuperação Judicial proposta pela FORTIUM – EDITORA E TREINAMENTO LTDA e FACULDADE EVANGÉLICA DE TAGUATINGA LTDA – ME, ora devedores/agravadas, nos seguintes termos (ID no 110628081 dos autos de origem): “FORTIUM – EDITORA E TREINAMENTO LTDA e FACULDADE EVANGÉLICA DE TAGUATINGA LTDA - ME afirmaram se encontrar em crise econômico-financeira, requerendo, assim, perante este Juízo sua RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sustentando atenderem aos requisitos exigidos para o benefício. A decisão de ID 91450788 extinguiu o processo sem exame do mérito em relação à sociedade FACULDADE EVANGÉLICA DE BRASÍLIA SS LTDA, em face de sua ilegitimidade ativa “ad causam” e facultou às autoras a emenda à inicial para formularem o pedido principal. A emenda à inicial e as petições de IDs 97616722 e 99012183 vieram acompanhadas dos documentos previstos no art. 51 da LF. A decisão de ID 99676419 determinou a realização de perícia prévia para verificar o efetivo e atual exercício da atividade empresarial. Laudo pericial preliminar juntado no ID 107976926 da Faculdade Evangélica de Taguatinga LTDA. O perito confirmou o exercício da atividade. Todavia, apontou a inexistência de extratos de contas correntes e aplicações das autoras, informando que apresentaram declaração de inexistência desses documentos, por não terem acesso a tais contas e aplicações, por não haver movimentação. Laudo pericial preliminar juntado nos IDs 102397196 / 107847263 / 107975235 da Fortium Editora e Treinamento LTDA. O perito confirmou o exercício da atividade. As autoras juntaram os documentos no ID 104017699. O Ministério Público não se opôs ao deferimento do processamento da recuperação judicial (ID 108654491). É o relatório. DECIDO. (...). DO CADASTRAMENTO DOS INTERESSADOS A lei não reconhece aos credores, tanto nas ações de falências quanto nas de recuperações judiciais, quer a condição de partes, quer a de terceiros intervenientes. Autor da ação de Recuperação Judicial é, como regra, o empresário individual ou a sociedade empresária (artigo 48, caput, da Lei 11.101/05). Excepcionalmente, serão autores da ação de Recuperação Judicial o cônjuge sobrevivente, os herdeiros do devedor, o inventariante, em relação ao espólio do empresário individual ou o sócio remanescente, em relação à sociedade resolvida (artigo 48, § 1o, da Lei 11.101/05). A ação de Recuperação Judicial, portanto, não tem réu. Os credores que se sujeitam à recuperação judicial (artigo 49 da Lei 11.101/05) não são autores nem réus no processo e, portanto, não ocupam quaisquer dos polos da relação jurídica processual. Da mesma forma, a lei não prevê que eles ingressem no processo e atuem como terceiros intervenientes. Os credores, reunidos em Assembleia Geral, são os verdadeiros julgadores da recuperação, já que caberá a eles deliberar pela aprovação ou não do plano de recuperação (artigo 56 da Lei 11.101/05). Suas participações no processo de recuperação judicial ocorrem nos casos previstos em lei, como regra por meio de Assembleia Geral ou do Comitê (artigos 35 e 27, da Lei 11.101/05, respectivamente). Ocorre que, não obstante o tratamento dispensados pela lei, mas ciente que os credores aguardam ansiosos pela evolução dos processos de recuperação judicial e de falência a fim de que sejam pagos seus créditos, este Juízo vinha admitindo que eles fossem cadastrados como terceiros, vinculando seus procuradores ao processo principal. Contudo, tal procedimento se mostrou extremamente prejudicial ao bom andamento da marcha processual e, portanto, contrário aos interesses dos próprios credores. Verificou-se, na prática, que o cadastro dos credores como intervenientes nos processos de recuperação judicial e de falência implicou a distribuição de inúmeras petições, com pedidos das mais diversas ordens e que na maior parte das vezes invadem atribuições privativas do administrador judicial, o que causa enorme tumulto processual. Ademais, revelou-se um grande incremento da complexidade dos trabalhos para preparação de comunicação dos atos processuais, tendo em vista o agora imenso número de interessados cadastrados nos processos, o que torna os trabalhos deste Ofício Jurisdicional muito mais morosos e, por conseguinte, atrasa a marcha processual. Ante o exposto, seja pela ausência de previsão legal de participação dos credores como partes ou como terceiros intervenientes nas ações de falências e de recuperações judiciais, seja pelo tumulto processual que tal participação implica comprometendo a celeridade processual e, portanto, os próprios interesses dos credores, indefiro, desde já, os pedidos de cadastro dos credores e de seus advogados no processo principal de falência e determino, oportunamente, o descadastramento dos interessados já habilitados nos autos. Tal decisão não impede que os credores e seus advogados obtenham, sempre que desejarem, informações atualizadas do andamento do processo, que é público e não tramita em sigilo, pelo que não os causa qualquer prejuízo. (...).” (negritei) Irresignada, a parte agravante BANCO BRADESCO S/A interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 31721627). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta que os credores são partes no processo, terceiros interessados, e a ausência de intimação dos atos praticados causará prejuízos irreparáveis. Diz que “(...) há decisões que não são passíveis de publicação de edital, mas necessária a intimação de credores para conhecimento e eventual manifestação.” Aponta a aplicação supletiva do Código de Processo Civil aos procedimentos previstos na Lei de Recuperação Judicial (Lei 11.101/05), sendo que o Código de Processo Civil dispõe acerca da intimação de todos os interessados na demanda. Afirma que “é clara a necessidade de intimação de todos os credores das decisões fixadas, principalmente porque é interesse destes credores o que ocorre nos autos.” Assevera que “dada à situação da empresa devedora, esta deve facilitar ao máximo o acesso dos credores às informações relativas ao andamento do processo, até mesmo por uma questão de transparência. A falta do diálogo com os credores normalmente torna todo o processo de reestruturação da empresa em crise mais difícil.” Discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, cassando a decisão atacada. Preparo efetuado (ID no 31721629). É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebo o recurso (REsp 1717213/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/12/2020, DJe 10/12/2020). Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pela parte agravante, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez que não ficou demonstrados os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Conforme previsão do inciso III, do artigo 51, da Lei de Recuperação Judicial (Lei 11.101/05) a petição inicial será instruída com “a relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 desta Lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos.” Em seguida, nos termos dos incisos II e III, do § 1o, do artigo 52, do diploma normativo citado, estando em termos a documentação exigida na Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato, nomeará o administrador judicial, e ordenará a expedição de edital contendo: a) a relação nominal dos credores; b) a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor. Publicado o edital com a lista de credores apresentada pelo devedor, caberá a eles, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados, publicando o administrador judicial, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a relação final dos credores (art. 7o, §§ 1o e 2o, da Lei 11.101/05). Em seguida, no prazo de 10 (dez) dias, da publicação final da lista de credores pelo administrador judicial, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado, impugnação essa que será autuada em separado (art. 8o, e parágrafo único, da Lei 11.101/05). Lado outro, nos termos do artigo 53 do mesmo diploma normativo, publicada a decisão que defere o processamento do pedido de recuperação, o devedor terá prazo de 60 dias para apresentar ao juízo o seu plano de recuperação. Ademais, o parágrafo único do citado artigo dispõe que o juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o plano de recuperação e fixando prazo para manifestação. Assim, depois que o devedor apresentar o seu plano de recuperação judicial, cabe aos credores analisar o plano e decidir se o devedor deve ter a concessão da recuperação ou não. Portanto, a participação dos credores na recuperação judicial, no primeiro momento, ocorrerá por meio de impugnações em autos apartados e não por meio de cadastramento dos advogados na demanda da Recuperação Judicial. Em seguida, a participação dos credores será realizada por meio da Assembleia Geral ou pelo Comitê de Credores e, em algumas situações, serão intimados para manifestação nos autos. Conforme bem delineado pela mm. magistrada singular: “Os credores que se sujeitam à recuperação judicial (artigo 49 da Lei 11.101/05) não são autores nem réus no processo e, portanto, não ocupam quaisquer dos polos da relação jurídica processual. Da mesma forma, a lei não prevê que eles ingressem no processo e atuem como terceiros intervenientes. Os credores, reunidos em Assembleia Geral, são os verdadeiros julgadores da recuperação, já que caberá a eles deliberar pela aprovação ou não do plano de recuperação (artigo 56 da Lei 11.101/05). Suas participações no processo de recuperação judicial ocorrem nos casos previstos em lei, como regra por meio de Assembleia Geral ou do Comitê (artigos 35 e 27, da Lei 11.101/05, respectivamente).” Lado outro, é necessário salientar que o processo é público e não tramita em segredo de justiça, motivo pelo qual os procuradores dos credores poderão ter acesso, a qualquer momento, das peças e decisões proferidas nos autos. Ante o exposto, atento às particularidades do caso em apreço, não verifico, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do citado diploma processual civil. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2022 14:09:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora